Tribunal: TJPA
Processo: 0800501-22.2022.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800501-22.2022.8.14.0021

APELANTE: HORACIO DA SILVA PIMENTEL JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DE PROVA. INGRESSO DOMICILIAR. FLAGRANTE PERMANENTE. FUNDADA SUSPEITA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condena o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 06 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 700 dias-multa. A defesa suscita preliminar de nulidade das provas por alegado ingresso domiciliar ilícito, requer o reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas e pleiteia a redução da pena-base ao mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve nulidade das provas em razão de ingresso domiciliar sem mandado judicial fundado em denúncia anônima; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006; (iii) determinar se a dosimetria da pena foi fixada com fundamentação idônea.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. O ingresso no domicílio é precedido de elementos concretos que transcendem denúncia anônima, pois a apreensão de droga com terceiro e a indicação imediata do local de aquisição configuram fundada suspeita apta a justificar a diligência.

4. O crime de tráfico, na modalidade “ter em depósito”, possui natureza permanente, o que caracteriza estado de flagrância enquanto mantida a guarda da substância ilícita, autorizando o ingresso domiciliar nos termos do art. 5º, XI, da CF.

5. A apreensão de 536g de maconha, 306 invólucros de “oxi”, porções maiores da mesma substância, balança de precisão, numerário fracionado e simulacro de arma de fogo evidencia destinação mercantil da droga.

6. A confissão judicial do acusado, ao admitir que passou a traficar por dificuldades financeiras, reforça a materialidade e afasta alegação de prova ilícita ou forjada.

7. A incidência do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 exige, cumulativamente, primariedade, bons antecedentes e ausência de dedicação a atividades criminosas, não bastando a mera ausência de reincidência.

8. A expressiva quantidade e variedade de drogas, o fracionamento para venda e a utilização da residência como ponto de tráfico demonstram dedicação à atividade criminosa, afastando o tráfico privilegiado.

9. A pena-base é fixada acima do mínimo legal com fundamento nas circunstâncias judiciais desfavoráveis, especialmente conduta social, circunstâncias do crime e motivos, em consonância com o art. 59 do Código Penal.

10. A natureza e quantidade da droga justificam a exasperação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

11. A confissão espontânea é reconhecida na segunda fase, sem redução aquém do mínimo legal, e inexistem causas de diminuição na terceira fase, resultando pena definitiva proporcional e devidamente fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

12.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O ingresso domiciliar sem mandado judicial é lícito quando precedido de fundada suspeita amparada em elementos concretos e em situação de flagrante permanente por crime de tráfico de drogas.

2. A aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 exige prova de que o agente não se dedica a atividades criminosas, o que pode ser afastado por circunstâncias concretas como quantidade, variedade e forma de acondicionamento da droga.

3. A fixação da pena-base acima do mínimo legal é válida quando fundamentada em circunstâncias judiciais desfavoráveis e na natureza e quantidade da substância apreendida, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas.

__________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 33 e 59; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, e 42.

Jurisprudência relevante citada: Não há menção expressa a precedentes específicos no voto.

2.482.061/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.11.2024, DJe 04.12.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
HORÁCIO DA SILVA PIMENTEL JUNIOR
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açu que o condenou como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, fixando-lhe a pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 700 (setecentos) dias-multa, à razão mínima legal.

Consta da denúncia que, no dia 18/05/2022, o apelante foi preso em flagrante delito pela prática de tráfico de drogas, após diligência policial iniciada em razão de notícia de indivíduo armado em via pública. Abordado terceiro nas imediações, foi encontrada com ele pequena porção de maconha, tendo este indicado a residência do ora apelante como local de aquisição do entorpecente. Dirigindo-se ao imóvel, os policiais afirmam que o acusado franqueou a entrada, ocasião em que foram localizados, no interior do quarto, aproximadamente 536 gramas de maconha, 306 invólucros de substância conhecida como “oxi”, duas pedras maiores da mesma substância, a quantia de R$ 538,00 em espécie, além de balança de precisão e um simulacro de arma de fogo. O material foi submetido a exame pericial, que confirmou a natureza ilícita das substâncias. Em interrogatório judicial, o acusado confessou a prática delitiva, afirmando que passou a traficar em razão de dificuldades financeiras, pois estaria auferindo baixa remuneração em atividade laborativa lícita.

Sobreveio sentença condenatória, na qual o magistrado afastou a tese de nulidade por violação de domicílio, reconheceu a materialidade e autoria delitivas com base na prova testemunhal e na confissão judicial, fixou a pena-base acima do mínimo legal em razão da valoração negativa de circunstâncias judiciais e deixou de aplicar a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, ao fundamento de que a quantidade e as circunstâncias do fato evidenciariam dedicação à atividade criminosa.

Inconformada, a defesa interpôs apelação sustentando, preliminarmente, a nulidade das provas obtidas em razão de ingresso indevido no domicílio, por ausência de justa causa e de mandado judicial, com consequente absolvição por ilicitude probatória. No mérito, pugnou pela aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, no patamar máximo, e pela revisão da dosimetria, com fixação da pena-base no mínimo legal e readequação do regime inicial.

Apresentadas contrarrazões pelo Ministério Público, pugnando pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido, segue a manifestação da Procuradoria.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – DA PRELIMINAR.

II.I – NULIDADE DE PROVAS.

Sustenta a defesa que a diligência policial que culminou na apreensão dos entorpecentes estaria maculada por vício de origem, porquanto fundada em denúncia anônima e realizada sem mandado judicial, inexistindo, segundo argumenta, justa causa apta a autorizar o ingresso no domicílio do apelante, o que atrairia a incidência do art. 5º, XI, da Constituição da República e a consequente ilicitude probatória.

Observa-se, de início, que a narrativa constante da denúncia — reproduzida na sentença e confirmada pelos depoimentos judiciais dos policiais militares — revela encadeamento fático que transcende a mera notícia apócrifa. A guarnição foi acionada para averiguar informação de indivíduo armado em via pública; ao abordar terceiro nas imediações, encontra com ele um cigarro de maconha; indagado acerca da origem da substância, o abordado aponta, de forma imediata e direta, a residência do ora apelante como local de aquisição do entorpecente.

Segundo consignado na sentença e corroborado nos autos, os policiais dirigem-se ao imóvel indicado, ocasião em que o próprio acusado, após negar inicialmente a traficância, permite a entrada da guarnição para averiguação. No interior do quarto são encontrados 536 gramas de maconha, 306 invólucros de “oxi”, duas porções maiores da mesma substância, quantia em dinheiro fracionada, balança de precisão e simulacro de arma de fogo, elementos que, em seu conjunto, revelam inequívoca destinação mercantil.

Frise-se que o crime de tráfico de drogas, na modalidade “ter em depósito”, ostenta natureza permanente, prolongando-se no tempo enquanto mantida a situação ilícita. Assim, enquanto subsiste a posse ou guarda da substância com finalidade de comércio, há estado de flagrância contínua, apto a autorizar a intervenção estatal, nos termos do art. 5º, XI, da Constituição Federal.

Registre-se, ademais, que a atuação policial não se ampara exclusivamente em denúncia anônima, mas em elemento concreto superveniente — a apreensão de droga com terceiro que indica o local de aquisição — circunstância que constitui dado objetivo apto a caracterizar fundada suspeita e a justificar a diligência subsequente. A jurisprudência consolidada exige lastro empírico mínimo para legitimar o ingresso domiciliar sem mandado, o que se verifica no caso concreto.

Acresce que o próprio acusado, em juízo, não nega a apreensão, tampouco sustenta versão fática que desconstitua a materialidade. Ao revés, confessa a prática delitiva, esclarecendo que passou a traficar em razão de dificuldades financeiras, por estar auferindo baixa remuneração em atividade lícita. Tal confissão judicial, colhida sob o crivo do contraditório, robustece a higidez da persecução penal e afasta qualquer alegação de prova forjada ou artificialmente construída.

À luz desse quadro, não se identifica ingresso arbitrário ou desprovido de justa causa. A situação revela encadeamento lógico entre denúncia inicial, abordagem em via pública, indicação concreta do imóvel e apreensão de significativa quantidade de drogas no interior da residência, em contexto de flagrância permanente.

Não há, portanto, nulidade a ser reconhecida, devendo ser mantida a validade das provas produzidas.

III. DO MÉRITO.

III.I – DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006 (TRÁFICO PRIVILEGIADO).

A defesa postula o reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, ao argumento de que o acusado preencheria os requisitos legais, por ser primário, possuir bons antecedentes e não integrar organização criminosa.

Observa-se que o dispositivo legal exige, cumulativamente, que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. A análise, portanto, não se exaure na constatação formal de primariedade, impondo exame qualitativo do contexto fático-probatório.

Frise-se que, no caso concreto, a quantidade e variedade das substâncias apreendidas — mais de meio quilograma de maconha, 306 invólucros fracionados de “oxi”, além de porções maiores da mesma droga — associadas à apreensão de balança de precisão e numerário em espécie, evidenciam estrutura mínima voltada à mercancia ilícita, com fracionamento e preparo para distribuição. Tais circunstâncias não se coadunam com atuação episódica ou eventual.

Registre-se que a própria sentença consigna que a conduta social do acusado revela registros de outros procedimentos criminais, além de circunstâncias indicativas de habitualidade, como a utilização da própria residência como ponto de venda. Ainda que não se trate de condenações transitadas em julgado aptas a caracterizar reincidência, o conjunto probatório demonstra dedicação à atividade criminosa, obstando a incidência da minorante.

Rememora-se, ainda, que a confissão do acusado não se limita a reconhecer fato isolado. ́pos ele afirma que passou a traficar porque “estava trabalhando e ganhando pouco”, o que denota opção consciente e deliberada por inserir-se em atividade ilícita como meio de obtenção de renda, afastando a tese de envolvimento fortuito ou ocasional.

Nesse contexto, a conclusão do juízo de origem, ao afastar o privilégio com fundamento na expressiva quantidade de drogas, na forma de acondicionamento e nas circunstâncias do fato, mostra-se alinhada à jurisprudência que condiciona a incidência do benefício à inexistência de indícios de dedicação habitual ao tráfico. Não se trata de presunção abstrata, mas de inferência extraída de dados concretos dos autos.

Assim, não se vislumbra preenchimento dos requisitos cumulativos do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, devendo ser mantida a decisão que deixa de aplicar a causa de diminuição.

I.V – DA DOSIMETRIA DA PENA.

No tocante à dosimetria, a defesa sustenta que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal sem fundamentação idônea, pleiteando sua redução ao patamar mínimo.

Observa-se que o magistrado sentenciante, na primeira fase, parte do mínimo legal e procede à valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, reputando desfavoráveis a conduta social, as circunstâncias do crime e os motivos, fixando a pena-base em 07 anos de reclusão e 700 dias-multa.

Frise-se que a culpabilidade é considerada normal para o tipo, mas a sentença aponta que a conduta social revela irregularidade, com registro de outros procedimentos criminais; as circunstâncias são reputadas desfavoráveis diante da utilização da própria residência como ponto de venda; e os motivos são descritos como voltados ao lucro fácil. Tais fundamentos, embora sucintos, encontram respaldo nos elementos constantes dos autos e guardam pertinência com dados concretos do caso.

Registre-se que, em matéria de dosimetria, o julgador dispõe de discricionariedade juridicamente vinculada, devendo motivar a exasperação com base em elementos extraídos do processo. No caso, a quantidade significativa de drogas e a forma de acondicionamento constituem elementos aptos a justificar a elevação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas, que impõe especial consideração à natureza e quantidade da substância.

Rememora-se, ainda, que, na segunda fase, a confissão espontânea é reconhecida, mas não conduz à redução aquém do mínimo legal, em consonância com a orientação sumulada dos tribunais superiores. Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição, ante o afastamento do tráfico privilegiado.

A pena definitiva resta fixada em 06 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, compatível com o quantum aplicado e com as diretrizes do art. 33 do Código Penal, inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade a ser sanada.

Em conclusão, verifica-se que a sentença impugnada enfrenta adequadamente as questões suscitadas, fundamenta de modo suficiente a condenação e a fixação da pena, não se evidenciando vícios formais ou materiais aptos a ensejar reforma.

Mantém-se, pois, integralmente, o decisum recorrido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo integralmente a sentença condenatória imputada ao apelante
HORÁRIO DA SILVA PIMENTEL JUNIOR
que o reconhece incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, fixando-lhe a pena definitiva de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 700 (setecentos) dias-multa, tal qual fixada em 1ª instância, consoante a fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, data dessa assinatura eletrônica.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 22/06/2026